Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS . PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VISTA DA CONTESTAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO.
1. A não oportunização de vista sobre a contestação, bem como a ausência do despacho que permite a produção de provas, acarreta cerceamento do direito de defesa da parte autora, mormente quando a sentença recorrida teve como fundamento de improcedência a insuficiência do arcabouço probatório.
2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
3. Recurso conhecido e provido.